Tribunal: TJPA
Processo: 0808951-67.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808951-67.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: CLAUDIONOR CARVALHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que :

“
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.”

2.Nos termos do parágrafo único do art.321 do CPC “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

3.No caso dos autos, a parte autora não atendeu a determinação de emenda a inicial. Sentença mantida.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO HONDA S/A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial, por ausência de condições de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art.485, IV do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12236572), a instituição financeira defende a desnecessidade de apresentação do contrato original, pois não haveria fundamento legal para tal exigência, sustenta que a exigência do contrato original vem sendo mitigada e que não houve impugnação da parte contrária, o que é suficiente para o prosseguimento do feito. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, deixando de cumprir a determinação.

Compulsando os autos entendo que não lhe assiste razão, pois devidamente intimado a proceder a emenda a petição inicial, o apelante se insurgiu contra a determinação (ID 12236564) afirmando tratar-se de contrato eletrônico e por isso seria impossível a juntada da via original do contrato.

Ocorre porém, que analisando os autos, observo no documento juntado no ID 12236541 que consta assinatura manual do requerido, demonstrando que o contrato originalmente celebrado não teve a forma eletrônica, já que, não consta no instrumento a indicação de assinatura eletrônica

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior caminha no sentido de haver necessidade de emparelhar ação de busca e apreensão com a via original do título quando estiver fundada em cédula de crédito bancário para evitar duplicidade de cobrança desse título, que possui atributo da circularidade.

Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a
cédula de crédito bancário
é
título de crédito
com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e
circulação
.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito,
notadamente à circulação da cártula
, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título,
bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão
, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal
, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016).

Deste modo, o entendimento do STJ é no sentido de ser necessária a juntada aos autos do contrato original nas ações de busca e apreensão, o que não foi feito no caso dos autos.

O art.321 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifei)

Sobre o tema, se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos termos da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o
não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Recurso improvido. (grifei)

(Acórdão 1292327, 07043859020198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.

Desta forma, verifico que agiu corretamente o juízo de origem, já que, não foi cumprida a determinação de emenda a inicial.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023